Tribunal: TJDFT
Processo: 0786355-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. FORTUITO EXTERNO. OCORRÊNCIA NÃO COMPROVADA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as partes requeridas solidariamente a pagarem: a) a quantia de R$ 637,26, a título de danos materiais (lucros cessantes); b) a quantia de R$3.322,12, a título de juros de obra de novembro/2023 a AGOSTO/2024, a título de danos materiais por valores pagos pela parte autora. Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em seu recurso, a parte autora requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o abalo emocional e os transtornos causados pelo atraso na entrega do imóvel. Por sua vez, a parte ré, em seu recurso, argui preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, pois discute-se a efetiva vinculação dos contratos, razão pela qual deve-se considerar o valor da causa o valor dos contratos, que excede em 40 vezes o salário mínimo. No mérito, aduz que o prazo de entrega do imóvel que deve prevalecer é aquele firmado no contrato de compra e venda e não o do termo de reserva, que é expresso como uma estimativa. No mérito, aduz que o prazo de entrega do imóvel que deve prevalecer é aquele firmado no contrato de compra e venda e não o do termo de reserva, que é expresso como uma estimativa. Sustenta que o atraso da obra decorreu de caso fortuito e de força maior, a pandemia da covid-19, que demandou a prorrogação dos prazos para a entrega de obras. Alega a ausência de comprovação de danos materiais.
2. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Recurso da parte ré com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões
II. Questão em discussão
3. Discute-se se houve atraso na entrega do imóvel adquirido na planta pela parte autora e se do atraso decorre o dever da parte ré de indenizar a parte autora por danos materiais e danos morais.
III. Razões de decidir
4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão do valor da causa, é fixada observando-se o proveito econômico pretendido que, na espécie, corresponde ao pedido indenizatório por danos materiais. Preliminares rejeitadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e condições iniciais para processo de financiamento imobiliário n. 45559 Itapoã Parque” (ID 68984618), o qual estima a data de entrega do imóvel para 30/04/2023, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. Os recorrentes alegam que o contrato de compra e venda determina o prazo total de construção em 09/10/2023, não havendo, portanto, atraso na entrega da obra.
7. Pontua-se que a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra não é afastada pelo alegado fortuito externo em razão da pandemia da covid-19, pois o termo foi assinado em 07/01/2022, quando já instaladas as medidas sanitárias em combate a pandemia há mais de um ano, inclusive já tendo ocorrido o retorno das atividades econômicas, de modo que tal tese não prospera para justificar o atraso na entrega da obra.
8. Neste contexto, é pertinente mencionar que o STJ firmou as seguintes teses (Tema 996) em caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
9. Portanto, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que consta de quadro geral e difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor (art. 47 do CDC). Logo, deve prevalecer o prazo de 30/04/2023 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela consumidora.
10. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor da indenização que melhor se amolda à situação dos autos é o estabelecido em sentença, a qual deve ser mantida.
11. Quanto ao pedido de compensação por dano moral, não houve violação aos direitos de personalidade da parte autora, limitando-se a repercussão do fato à sua esfera patrimonial, devendo ser mantida a sentença de improcedência neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Quanto à parte autora, suspendo a exigibilidade das custas diante da gratuidade de justiça ora concedida (art. 99 do CPC).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.